Tribunal: TJMT
Processo: 1034922-75.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034922-75.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0036-58 (APELADO), WILLIANS CESAR FRANCO NALIM - CPF: 172.465.468-39 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO(S):

NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança Cumulada com Obrigação de Fazer condenou o réu ao pagamento de despesas de remoção e estadia de motocicleta alienada fiduciariamente, além de determinar a retirada do veículo do pátio do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em determinar a responsabilidade pelo pagamento das despesas de remoção e estadia do veículo alienado fiduciariamente, considerando a natureza da obrigação e a alegada ausência de posse pelo credor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que as despesas decorrentes do depósito de veículo alienado fiduciariamente em pátio privado constituem obrigação
propter rem
, recaindo sobre o credor fiduciário como proprietário do bem (STJ, REsp 1.657.752/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi).

As provas nos autos evidenciam que o veículo foi depositado no pátio do autor, sendo que a ré permaneceu inerte mesmo após notificação para retirada do bem.

A responsabilidade pelo pagamento das despesas não é afastada pela ausência de imissão na posse, dada a propriedade do bem pelo credor fiduciário.

A pretensão de limitar o período de cobrança das diárias e alterar os parâmetros de correção monetária foi corretamente rejeitada pela sentença, em consonância com os entendimentos do STJ e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “As despesas de remoção e estadia de veículo alienado fiduciariamente em pátio privado constituem obrigação propter rem, recaindo sobre o credor fiduciário como proprietário do bem, independentemente da posse direta.”

Dispositivo relevante citado: Código Civil, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.657.752/SP; TJMT, 1043383-36.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por BANCO VOTORANTIM S.A.

contra sentença que proferida pelo Juízo da 10o Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação de Cobrança C/C com Obrigação de Fazer

movido por NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, cuja causa de pedir se refere a remoção e manutenção da motocicleta marca Suzuki, modelo EN125 YES, cor Preta, placas NPQ-1835, julgou parcial procedente o pedido nos seguintes termos:

“
Visto.

Nova RL Serviços e Transporte Rodoviário Ltda.
ajuizou de Ação de Cobrança c.c Obrigação de Fazer em desfavor de
Banco BV Financeira Crédito, Financiamento e Investimento S/A
, ambos qualificados nos autos, alegando que presta serviços de remoção e acautelamento de veículos apreendidos nesta Capital; que em 20/01/2019, o veículo da ré da marca Suzuki, modelo EN125 YES, cor Preta, placas NPQ-1835, foi removido às dependências do pátio do autor, por possuir bloqueio judicial requerido pelo réu em Ação de Busca e Apreensão, processo n. 3086-53.2012.811.0041, em trâmite na 2o Vara Especializada Direito Bancário.

Narra que para ocorrer o leilão dos veículos removidos ao seu pátio, em seus prontuários não poderão constar quaisquer pendências ou restrições, motivo pelo qual o referido veículo permanece no pátio da autora até o momento do ajuizamento da ação.

Assevera que em 22/05/2020 notificou extrajudicialmente o requerido, solicitando a remoção do bem e o pagamento das despesas referente à prestação de serviços de guarda, mas sem sucesso.

Requer o reconhecimento do nexo causal entre o pedido de bloqueio judicial requerido pelo réu, bem como a manutenção do veículo no pátio do autor, para condenar o réu ao pagamento de R$ 110,00 referente ao serviço de guincho e nas diárias de estadia do veículo (R$ 49,00) a partir do dia 20/01/2019 até a efetiva retirada, bem como ao pagamento das verbas de sucumbência, e compelido o requerido a retirar o veículo do pátio da autora, sob pena de multa.

O réu apresentou contestação (Id. 113376680), requerendo a retificação do polo passivo para o Banco Votorantim S.A. na qualidade de sucessor da BV Financeira, bem como a correção do cadastro no PJE da autora, eis que consta Rodando Legal; levanta preliminar de ilegitimidade passiva e que houve cessão do crédito ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios PCG Brasil Multicarteira. No mérito, alega descumprimento das obrigações inerentes ao contrato pela parte autora; que a ação foi arquivada ainda em 2014 e que devem ser limitadas as estadias no prazo de 180 dias. Requer o acolhimento das preliminares ou a improcedência da demanda.

Réplica no arquivo de Id. 114211945.

Sobre as provas, a parte autora se manifestou pelo julgamento antecipado da lide e o réu pela produção de prova documental (Id. 130862751 e Id. 130957458).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de matéria de menor complexidade, e consoante os princípios da economia e celeridade processual, impõe-se o julgamento do feito, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, isso porque o julgamento terá por base os documentos acostados aos autos (art. 370, CPC), os quais são suficientes ao deslinde do feito.

Verifica-se que o Banco Votorantim já está cadastrado no polo passivo.

E quanto ao pedido do réu de correção do cadastro no PJE da autora, eis que consta Rodando Legal, é certo que a divergência é ausência de vinculação/atualização do PJE com a Receita Federal, contudo, o CNPJ é o mesmo e não há prejuízo.

No tocante a preliminar de ilegitimidade passiva, o entendimento do STJ é de que as despesas decorrentes da estadia do automóvel objeto de contrato de alienação fiduciária/arrendamento em depósito particular é do proprietário fiduciário/arrendante, por constituir obrigação
propter rem
, veja:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULOS. DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA EM PÁTIO PRIVADO. OBRIGADAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, por meio da qual se objetiva a remoção de veículos depositados em pátio particular, após o pagamento das despesas relativas à remoção e estadia dos bens. 2. Ação ajuizada em 14/12/2009. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/10/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é definir se o credor fiduciário é responsável pelo pagamento das despesas de remoção e estadia de veículos em pátio de propriedade privada
quando a apreensão dos bens não se deu a pedido ou por qualquer fato imputável ao mesmo
.
4. As despesas decorrentes do depósito de bem alienado fiduciariamente em pátio privado constituem obrigações
propter rem
, de maneira que independem da manifestação expressa ou tácita da vontade do devedor. 5. O credor fiduciário é o responsável final pelo pagamento das despesas com a estadia do automóvel junto a pátio privado, pois permanece na propriedade do bem alienado, ao passo que o devedor fiduciante detém apenas a sua posse direta
. 6. Recurso especial conhecido e provido”.

(STJ, REsp n. 1.657.752/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018). Negritei.

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1o, V E VI, DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. ARRENDAMENTO MERCANTIL. VEÍCULO.
DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA EM PÁTIO PRIVADO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO ARRENDANTE
. 1. Ação de cobrança cumulada com reparação de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se objetiva o pagamento das despesas relativas à remoção e estadia de veículo, objeto de busca e apreensão no bojo de ação de reintegração de posse ajuizada pelo arrendante em desfavor do arrendatário. 2. Ação ajuizada em 01/04/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 30/07/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se o recorrido (arrendante) é responsável pelo pagamento das despesas de remoção e estadia de veículo em pátio de propriedade privada quando a apreensão do bem deu-se, por ordem judicial, no bojo de ação de reintegração de posse por ele ajuizada em desfavor do arrendatário, dado o inadimplemento contratual. 4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489, § 1o, V e VI, do CPC/2015. 5. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial.
6. As despesas decorrentes do depósito de bem alienado fiduciariamente em pátio privado constituem obrigações
propter rem
, de maneira que independem da manifestação expressa ou tácita da vontade do devedor
.
7. O arrendante é o responsável final pelo pagamento das despesas com a estadia do automóvel junto a pátio privado, pois permanece na propriedade do bem alienado enquanto perdurar o pacto de arrendamento mercantil.
8. Inaplicabilidade do entendimento firmado no REsp 1.114.406/SP, julgado sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, uma vez que tal precedente amolda-se às hipóteses em que a busca e apreensão do veículo decorre do cometimento de infrações administrativas de trânsito. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido. (STJ - REsp: 1828147 SP 2019/0216510-0, Relator: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 20/02/2020, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 26/02/2020). Negritei.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. 1. DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADIA DOS VEÍCULOS EM PÁTIO PARTICULAR. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. OBRIGAÇÃO EM RAZÃO DA COISA
. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, "o pagamento devido pelas despesas relativas à guarda e conservação de veículo alienado fiduciariamente em pátio privado em virtude de cumprimento de decisão judicial em ação movida pelo credor, por se tratar de obrigação
propter rem
, é de responsabilidade do credor fiduciário, quem detém a propriedade do automóvel objeto de contrato garantido por alienação fiduciária"
(AgInt no REsp n. 1.817.294/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 26/4/2021).

2. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.442.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de
25/4/2024
). Negritei.

No mesmo sentido já decidiu o TJMT:

“E M E N T A- 2 RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – APREENSÃO DO VEÍCULO – PAGAMENTO DAS DIÁRIAS DE ESTADIA NO PÁTIO E GUINCHO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO HONDA RECONHECIDA – RECURSO DO BANCO REQUERIDO PROVIDO – EMBARGOS DE NOVA RL SERVIÇOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA – ALEGADA CONTRADIÇÃO – ACOLHIMENTO – LEGITIMIDADE E RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA/CREDORA FIDUCIÁRIA COMPROVADA – OBRIGADAÇÃO PROPTER REM –
RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO INDEPENDENTE DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM O RECOLHIMENTO DO BEM
– LIMITAÇÃO DO PRAZO PARA COBRANÇA – ART. 270 DO CTB – IMPOSSIBILIDADE – ESTABELECIMENTO PRIVADO – RECURSO DE APELAÇÃO DE NOVA RL SERVIÇOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA PROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO HONDA S/A DESPROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO HONDA S/A ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO HONDA S/A PREJUDICADO.

Em havendo omissão no julgamento do recurso de apelação, há que ser acolhido o recurso de embargos de declaração com efeitos modificativos.

“As despesas decorrentes do depósito de bem alienado fiduciariamente em pátio privado constituem obrigações
propter rem
, de maneira que independem da manifestação expressa ou tácita da vontade do devedor. 5. O credor fiduciário é o responsável final pelo pagamento das despesas com a estadia do automóvel junto a pátio privado, pois permanece na propriedade do bem alienado, ao passo que o devedor fiduciante detém apenas a sua posse direta.” (REsp n. 1.657.752/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018.)

In casu
,
independentemente dos motivos que ensejaram o recolhimento do bem
, as despesas administrativas decorrentes de apreensão do veículo alienado são de responsabilidade do credor fiduciário, porque se cuidam de obrigações
propter rem
, portanto, oriundas da existência de um direito real e, assim, recaem sobre o seu proprietário, sem prejuízo de seu direito de regresso em face dos devedores fiduciantes.
Precedentes do STJ.

A limitação do valor devido pelo credor fiduciário a 60 dias de estadia configuraria enriquecimento sem causa, uma vez que estaria se beneficiando do serviço de guarda e conservação de veículos prestado pelo recorrido sem nenhuma contraprestação.-

(TJMT, N.U 1043383-36.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 06/08/2024). Negritei e destaquei.

Assim,
rejeito
tal preliminar.

No mais, resta incontroverso que, como prestadora de serviços de remoção e acautelamento de veículos apreendidos na Comarca de Cuiabá, a autora recebeu em seu pátio no dia 20/01/2019, o veículo marca Suzuki, modelo EN125 YES, cor Preta, placas NPQ-1835, conforme consta do documento juntado no Id. 95035765 (guia de recolhimento de veículo - SEMOB Cuiabá).

Nota-se que em 20/05/2020 a autora expediu notificação extrajudicial ao requerido, solicitando a remoção do bem e o pagamento das despesas referente à prestação de serviços de remoção e guarda (Id. 95035766), recebido pelo réu em 27/05/2020 (Id. 95035766, pág. 3).

Também é incontroverso que o bloqueio decorreu em razão da ação proposta pelo réu, onde restou determinada a Busca e Apreensão do bem (processo n. 3086-53.2012.811.0041, Id. 94080879). Ainda que extinto o processo, a parte ré não requereu a baixa da restrição judicial outrora inserida.

Em que pese alegar que cedeu o crédito, é certo que ainda é a proprietária do bem, conforme extrato de Id. 95035767.

De acordo com cálculo de Id. 95035768, o valor devido corresponde ao montante de R$ 65.672,00, sendo guincho em R$ 110,00 e diárias de R$ 49,00 cada, estas desde o dia 20/01/2019 até o ajuizamento da ação.

Conforme já exposto acima, independentemente da natureza da infração que deu origem à apreensão do veículo e ainda que haja posterior retomada da posse do bem pelo credor fiduciário/arrendante, são de sua responsabilidade as despesas relativas à remoção, guarda e conservação de veículo apreendido, ao que transcrevo trecho do voto da Ministra Nancy Andrighi, quando do julgamento do REsp 1.657.752/SP em 13/11/2018,
in verbis
:

“Perquirir acerca dos motivos que levaram à apreensão do veículo, ademais, não alteraria essa conclusão. Mesmo que a retenção do automóvel possa ser imputada ao devedor fiduciante, é certo que as despesas decorrentes da permanência do bem em pátio particular devem ser suportadas pelo credor fiduciário.

Isso porque não é possível confundir as obrigações
propter rem
, inerentes à coisa e decorrentes da propriedade, com as obrigações advindas de infração cometida pelo condutor. As multas por transgressão das regras de trânsito têm caráter punitivo e pessoal, de modo que o infrator é o único responsável por seu adimplemento.

É importante ter em vista, ainda, que os gastos com a guarda e a remoção do veículo alienado foram presumivelmente destinados à devida conservação do automóvel. Sem o abrigo e a diligência do pátio particular, a garantia provavelmente pereceria, de modo que a empresa responsável pela manutenção do bem tampouco está obrigada a devolver o veículo sem qualquer contraprestação pelo serviço prestado.

Dispensar o recorrido do pagamento dessas despesas implica em amparar judicialmente o locupletamento indevido do credor fiduciário, legítimo proprietário do bem depositado.

A propósito, citam-se precedentes da 3a Turma nesse sentido:

[...]”.

E o pedido do réu de limitação das estadias no prazo de 180 dias configuraria enriquecimento sem causa, uma vez que estaria se beneficiando do serviço de guarda e conservação de veículos prestado pela parte autora sem nenhuma contraprestação.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADIA DO VEÍCULO EM PÁTIO PARTICULAR. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ÔNUS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LIMITAÇÃO DE COBRANÇA A TRINTA DIAS. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "O pagamento devido pelas despesas relativas à guarda e conservação de veículo alienado fiduciariamente em pátio privado em virtude da efetivação de liminar de busca e apreensão do bem, por se tratar de obrigação propter rem, é de responsabilidade do credor fiduciário que é quem detém a propriedade do automóvel objeto de contrato garantido por alienação fiduciária" ( AgRg no REsp 1.016.906/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 7.11.2013, DJe de 21.11.2013).

2. A limitação a trinta dias do valor devido pelo credor fiduciário ao proprietário de pátio privado responsável pela guarda e conservação do veículo apreendido, em cumprimento a ordem judicial, além de não encontrar previsão legal, tendo em vista que a limitação prevista no art. 262 do CTB somente se aplica em caso de apreensão decorrente de penalidade imposta por infração de trânsito, configuraria enriquecimento sem causa da instituição financeira, a qual se beneficiaria do serviço sem nenhuma contraprestação.
3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no AREsp: 910776 SP 2016/0109465-5, Relator: Ministro Raul Araújo, data de Julgamento: 27/11/2018, T4 - Quarta Turma, data de Publicação: DJe 07/12/2018). Negritei.

E referente à pretensão da ré de aplicação da taxa SELIC ao caso em comento, melhor sorte não lhe socorre, eis que prevalece o artigo 405 do Código Civil, além disso, a incidência de juros e correção monetária possuem termos iniciais diferentes.

A propósito:

“[...] A taxa SELIC não pode ser utilizada como índice de correção monetária, por não refletir a desvalorização da moeda. A correção monetária será aplicada de acordo com o INPC por ser o índice que reflete a verdadeira variação do poder aquisitivo da moeda. (...)”. (TJ/MT, Ap 23367/2011, Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a CC.).

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – ACORDO DE TRANSPORTE DE GRÃOS – DESCUMPRIMENTO – JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE PROVA DA PARTE RÉ PARA COMPROVAR SUAS ALEGAÇÕES E DEMONSTRAR OS FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II DO NCPC - SENTENÇA ALICERÇADA EM PROVAS MATERIAIS E TESTEMUNHAS DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO EM FAVOR DO AUTOR – PRETENSÃO DE RESTRIÇÃO AO VALOR REQUERIDO NA AÇÃO, A TÍTULO DE RESTITUIÇÃO – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO CAPITAL – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC PARA CÁLCULOS DE JUROS DE MORA – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL – ENTENDIMENTO PACIFICADO NOS TRIBUNAIS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Cabe ao réu comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, à luz do artigo 373, II, do NCPC, de modo que não se desincumbindo de tal mister, é perfeitamente plausível que o Magistrado “a quo”, munido do conteúdo probatório dos autos, concernente às provas materiais e testemunhais, decida a lide em seu desfavor, desde que, repita-se, condizente com as provas dos autos. Ainda que a pretensão de restituição de valores seja considerada pedido determinado, não há que se restringir a condenação a tal valor, devendo ele ser devidamente atualizado. “(...) Com relação aos danos a serem apurados em fase de liquidação, correta a sentença diante dos danos ocasionados no decorrer do processo que dependem da devida liquidação.
No que tange a aplicação da taxa Selic cediço que esta não é aplicável ao caso, devendo a sentença ser reformada nesse ponto, pois para o caso em questão deve ser aplicado o índice do INPC.
“[...] 2. O termo inicial de juros de mora nos casos de indenização por danos morais por responsabilidade extracontratual é o evento danoso, conforme Súmula no 54/STJ, segundo a qual os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual. Precedentes. [...]”. (AgInt no REsp 1735493/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/08/2018, DJe 31/08/2018). (Apelação n. 0001001-23.2013.8.11.0021 – Relatora: Desa. Nilza Maria Pôssas De Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018)” (destaquei). (TJMT, N.U 0016025-36.2010.8.11.0041, Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019). Negritei.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para condenar o réu ao pagamento do valor do guincho (R$ 110,00) e das diárias desde 20/01/2019 até a data da efetiva retirada do bem, cada uma no valor de R$ 49,00, devidamente atualizado pelo INPC a partir da data do respectivo vencimento e acrescido de juros de 1% a.m., a partir da citação.

Determino
que o réu providencie a retirada do bem do pátio da autora, contudo, deixo de fixar multa, vez que já há cobrança de diárias pela estadia do mesmo no local.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.
”

Em suas razões recursais (ID.
251811196
) a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.

Preliminarmente – Cerceamento de defesa;

2.

Ausência de imissão na posse;

3.

Ausência de responsabilidade da Apelante

4.

Necessidade de limitação das diárias;

5.

Alteração dos parâmetros de correção monetária.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença em razão da ocorrência de cerceamento de defesa em razão da necessidade de esclarecer o motivo da apreensão do veículo placa
NPQ-1835. No mérito, pelo provimento do recurso para reconhecer a ausência de responsabilidade da Apelante e o descumprimento por parte da Apelada.

Recurso do réu tempestivo (Aba Expedientes – Sentença (34519036) – PJE 1o Grau) e preparo recolhido (ID. 252547656).

Contrarrazões (id. 251811202) alegando ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO(S):

NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Cerceamento de defesa: necessidade de produção de outras provas e expedição de ofício ao DETRAN

A parte
Apelante-Ré
sustenta que, em decorrência do não produção de outras provas ou a expedição de ofício ao DETRAN para enviar aos autos cópia do Termo de Recolhimento do Veículo, ocorreu cerceamento de defesa.

Pois bem. Em que pesem as alegações da Ré, verifica-se que não devem ser acolhidas.

Pois bem. Sem razão a parte Ré, uma vez que, não há que falar em cerceamento de defesa quando a produção de provas se mostra absolutamente ineficaz.

Como é cediço, cabe ao Juiz zelar pelo rápido andamento das causas, podendo determinar as diligências necessárias, indeferindo as inúteis e meramente protelatórias, em consonância com o poder de instrução processual conferido pelo
art. 370
e pela previsão de julgamento antecipado da lide pelo
art. 355, inciso I, ambos do Código de Processo Civil
.

Neste sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

(...)
Não há cerceamento de defesa quando a prova técnica é dispensada na fase processual oportuna, sendo desnecessária produção de prova adicional que não modificaria o mérito
. (...) (N.U 1014164-41.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024)

Em igual sentido, não assiste razão à ré acerca do pleito de cerceamento de defesa ante a não expedição de ofício ao DETRAN para comprovação do motivo pelo qual houve Termo de Recolhimento do veículo
NPQ-1835.

Isto porque considerando que a prova necessária ao deslinde da lide é essencialmente documental e considerando que o feito conta com elementos suficientes para formar seu convencimento, bem como que o pedido em questão não possui qualquer respaldo na legislação, visto que não incumbe ao juízo a expedição de ofícios, a fim de comprovar as alegações da parte Ré, sendo ônus que recai inteiramente ao interessado na produção/apresentação prova em questão.

Sobre isso:

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - ART. 373, II, CPC - VALIDADE AFASTADA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
Não verificada a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto produzidas as provas necessárias ao deslinde do caso, máxime porque o pedido de expedição de ofício não encontra respaldo na legislação, já que se trata de diligência que não compete ao juízo.
Não comprovada pela instituição financeira a contratação do empréstimo, torna-se indevido o débito efetivado no benefício previdenciário, condição que afasta a validade do contrato, bem como enseja a restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.(N.U 1000613-33.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020) (grifo nosso)

Na situação, caso entendesse necessária a comprovação por parte do órgão de trânsito, deveria a parte interessada pleitear de forma paralela e pelas vias adequadas as informações junto ao DETRAN, motivo pelo qual, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Desse modo,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo banco apelante.

Ausência de dialeticidade recursal

A parte Autora sustenta que o recurso de Apelação da parte Apelante não observou o princípio da dialeticidade, pois as razões apresentadas não atacam diretamente os fundamentos da sentença.

Segundo a recorrida, o recurso é genérico e não aponta de forma clara os trechos da sentença que merecem reforma/nulidade por meio da revisão judicial pleiteada.

Assim, por não haver uma réplica específica e fundamentada às considerações da sentença, a apelada aduz que o recurso não apontou causa suficiente para sua reforma, devendo, portanto, ser negado provimento.

Pois bem. Rejeito a preliminar, eis que, as razões recursais abordam os pontos fático-jurídicos expostos na sentença objurgada, não se tratando de mera reprodução da peça inicial e impugnatória, estando em consonância com a exigência do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de
Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO VOTORANTIM S.A. contra sentença que proferida pelo Juízo da 10o Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação de Cobrança C/C com Obrigação de Fazer movido por NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, cuja causa de pedir se refere a remoção e manutenção da motocicleta marca Suzuki, modelo EN125 YES, cor Preta, placas NPQ-1835, julgou parcial procedente o pedido, argumentando que considerando a propriedade da Ré do bem guardado junto a parte Autora, deve ser reconhecida a responsabilidade dos valores do guincho e das diárias.

A Apelante, em suma, defende a necessidade de reforma da sentença para que seja, preliminarmente, reconhecido o cerceamento de defesa. No mérito, pleiteia pelo afastamento da responsabilidade de pagamento dos custos de diárias e guincho do veículo guardado junto à Apelada, apontando inexistir o motivo pelo qual o veículo restou apreendido ou ainda, subsidiariamente, que seja limitada a cobrança considerando que a apreensão se originou em infração administrativa, visto que nos autos de busca de apreensão não houve localização do bem.

Lado outro, a Apelada aponta que a responsabilidade pelos custos de guarda e remoção do veículo
NPQ-1835 é da Apelante, visto se tratar de credora fiduciária do bem e que muito embora tenha sido notificada que o automóvel estava no pátio da Recorrida, houve inércia da recorrente em retirar aquele, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença.

Em sequência, passo ao exame da tese de mérito suscitada pelo Apelante.

1.

Ausência de imissão na posse, Ausência de responsabilidade da Apelante e Necessidade de limitação das diárias;

A parte Apelante aponta que não exerceu a posse da motocicleta
NPQ-1835, visto que muito embora tenha proposta Ação de Busca e Apreensão 3086-53.2012.811.0041, não houve a efetiva apreensão do veículo em razão da não localização do bem por oficial de justiça.

Compulsando detidamente os autos, tenho que restou incontroverso que o veículo apreendido e depositado ao pátio da autora, ora Apelada, estava alienado fiduciariamente ao banco, ora Apelante.

Assim, é indiscutível que a responsabilidade pelo pagamento dos encargos administrativos decorrentes da apreensão ou custódia do veículo é do proprietário do bem.

Isso porque a
jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento de que as despesas decorrentes da estadia do automóvel objeto de contrato de alienação fiduciária em depósito particular é do proprietário fiduciário, por constituir obrigação
propter rem
.

Nesse sentido, transcrevo as seguintes ementas:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULOS. DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA EM PÁTIO PRIVADO. OBRIGADAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, por meio da qual se objetiva a remoção de veículos depositados em pátio particular, após o pagamento das despesas relativas à remoção e estadia dos bens. 2. Ação ajuizada em 14/12/2009. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/10/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é definir se
o credor fiduciário é responsável pelo pagamento das despesas de remoção e estadia de veículos em pátio de propriedade privada

quando a apreensão dos bens não se deu a pedido ou por qualquer fato imputável ao mesmo
.
4. As despesas decorrentes do depósito de bem alienado fiduciariamente em pátio privado constituem obrigações propter rem, de maneira que independem da manifestação expressa ou tácita da vontade do devedor. 5. O credor fiduciário é o responsável final pelo pagamento das despesas com a estadia do automóvel junto a pátio privado, pois permanece na propriedade do bem alienado, ao passo que o devedor fiduciante detém apenas a sua posse direta
. 6. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.657.752/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018.) (grifo nosso)

Portanto, as despesas decorrentes do depósito do veículo alienado em pátio privado referem-se ao próprio bem, ou seja, constituem obrigações
propter rem
. Essa espécie de obrigação provém “da existência de um direito real, impondo-se a seu titular” (GOMES, Orlando. Obrigações. Rio de Janeiro: Forense, 2007, 17a Ed., p. 29), de maneira que independe da manifestação expressa ou tácita da vontade do devedor.

Assim, não há dúvida de que o credor fiduciário é o responsável final pelo pagamento das despesas com a estadia dos automóveis junto ao pátio privado.

Apenas a título de argumentação, anoto que nos contratos com cláusula fiduciária a propriedade do bem é do credor fiduciário, ao passo que o devedor fiduciante detém apenas sua posse direta.

Ou seja, por ser o credor fiduciário o proprietário do veículo dado em garantia, cabe à ele a responsabilidade pelo pagamento das despesas de estadia decorrentes do recolhimento do bem pelo órgão ou entidade apreendedora, independentemente dos motivos que levaram à apreensão do veículo.

Essa circunstância não impede, contudo, a possibilidade de reaver esses valores por meio de ação regressiva a ser ajuizada em face dos devedores fiduciantes, que supostamente deram causa à retenção dos bens.

Apenas a título de argumentação, destaca-se que o efetuar a venda do automóvel – conforme a previsão dos arts. 2o do DL 911/69, 66-B, § 3o, da Lei 4.728/65 e 1.364 do CC/02 – o credor fiduciário deverá “aplicar o preço da venda no pagamento do seu crédito e das despesas de cobrança”, ou seja, esses gastos serão indireta e integralmente ressarcidos pelos devedores fiduciantes.

Assim, independentemente dos motivos que ensejaram o recolhimento do bem, as despesas administrativas decorrentes de apreensão do veículo alienado são de responsabilidade do credor fiduciário, porque se cuidam de obrigações
propter rem
, portanto, oriundas da existência de um direito real e, assim, recaem sobre o seu proprietário.

Até porque, perquirir acerca dos motivos que levaram à apreensão do veículo, não alteraria essa conclusão. Mesmo que a retenção do automóvel possa ser imputada ao devedor fiduciante, é certo que as despesas decorrentes da permanência do bem em pátio particular devem ser suportadas pelo credor fiduciário.

Nesse sentido e em caso similar, este Eg. Tribunal já se manifestou:

E M E N T A 2 RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – APREENSÃO DO VEÍCULO – PAGAMENTO DAS DIÁRIAS DE ESTADIA NO PÁTIO E GUINCHO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO HONDA RECONHECIDA –

RECURSO DO BANCO REQUERIDO PROVIDO – EMBARGOS DE NOVA RL SERVIÇOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA – ALEGADA CONTRADIÇÃO – ACOLHIMENTO – LEGITIMIDADE E RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA/CREDORA FIDUCIÁRIA COMPROVADA – OBRIGADAÇÃO PROPTER REM – RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO INDEPENDENTE DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM O RECOLHIMENTO DO BEM – LIMITAÇÃO DO PRAZO PARA COBRANÇA – ART. 270 DO CTB – IMPOSSIBILIDADE – ESTABELECIMENTO PRIVADO – RECURSO DE APELAÇÃO DE NOVA RL SERVIÇOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA PROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO HONDA S/A DESPROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO HONDA S/A ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO HONDA S/A PREJUDICADO. Em havendo omissão no julgamento do recurso de apelação, há que ser acolhido o recurso de embargos de declaração com efeitos modificativos. “As despesas decorrentes do depósito de bem alienado fiduciariamente em pátio privado constituem obrigações propter rem, de maneira que independem da manifestação expressa ou tácita da vontade do devedor. 5. O credor fiduciário é o responsável final pelo pagamento das despesas com a estadia do automóvel junto a pátio privado, pois permanece na propriedade do bem alienado, ao passo que o devedor fiduciante detém apenas a sua posse direta.” (REsp n. 1.657.752/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018.) In casu,
independentemente dos motivos que ensejaram o recolhimento do bem, as despesas administrativas decorrentes de apreensão do veículo alienado são de responsabilidade do credor fiduciário, porque se cuidam de obrigações propter rem, portanto, oriundas da existência de um direito real e, assim, recaem sobre o seu proprietário, sem prejuízo de seu direito de regresso em face dos devedores fiduciantes.
Precedentes do STJ. A limitação do valor devido pelo credor fiduciário a 60 dias de estadia configuraria enriquecimento sem causa, uma vez que estaria se beneficiando do serviço de guarda e conservação de veículos prestado pelo recorrido sem nenhuma contraprestação.- (N.U 1043383-36.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 06/08/2024) (grifo nosso)

Deste modo, não há que se falar em ausência de responsabilidade por ausência de iminência na posse do bem.

No caso, os gastos com a guarda e a remoção do veículo alienado, foram presumivelmente destinados à devida conservação do automóvel apreendido. Sem o abrigo e a diligência do pátio particular, a garantia provavelmente pereceria, de modo que a empresa responsável pela manutenção do bem tampouco está obrigada a devolver o veículo sem qualquer contraprestação pelo serviço prestado.

Da mesma forma, destaco que
cobrança de despesas de estadia de veículo apreendido deve ser correspondente ao período integral, contado em dias, em que o veículo permanecer em depósito, visto que muito embora a demonstração de inscrição em dívida ativa referente ao inadimplemento de licenciamentos (ID. 251810734), se vê que consta impedimento do veículo na modalidade bloqueio para processo/transferência em razão da existência de Ação de Busca e Apreensão.

Além disso, restou devidamente comprovado nos autos que a empresa requerente notificou o banco acerca do fato, objetivando o recebimento da quantia relativa à remoção e estadia do veículo, conforme se verifica do documento de id 251810733.

Assim, segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“as despesas de remoção e estadia do veículo em pátio privado, por se
tratarem
de obrigação de natureza “propter rem”, são de responsabilidade do credor fiduciário, uma vez que detém a propriedade do bem (domínio resolúvel e posse indireta), sem prejuízo de eventual ação regressiva”.
AgInt no REsp 1817294/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021.

Em conclusão, não há que se falar em reforma da sentença para afastar a responsabilidade da Ré, considerando ser inequívoco que o bem de sua propriedade restou guardado junto à Autora.

2.

Alteração dos parâmetros de correção monetária.

A apelante pleiteia que seja alterado o indicie de correção monetária pelo índice oficial do TJMT, do ajuizamento da ação até a citação, e a partir de então, apenas a taxa SELIC como único encargo moratório.

Pois bem. Impende mencionar que a incidência de correção monetária pelo INPC, é amplamente aceita, conforme bem anotado pela d. magistrada, sendo também utilizado por este Tribunal para efetuar cálculo de débitos. Outro não é o entendimento do STJ, vejamos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC.

1. De acordo com o entendimento desta Corte, a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda. Precedentes.

2.
Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC
. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.647.432/DF, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.09.2017) (Grifo nosso)

Quanto aos juros de mora, é cediço que são devidos a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil, não havendo que se falar na sua aplicação com base na taxa Selic, ante a sua natureza remuneratória. Sobre isso:

“TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA.
1. A taxa SELIC possui natureza dúplice, que inclui tanto os juros reais quanto a inflação do período considerado, sendo inacumulável, portanto, com qualquer outro índice, seja de juros ou de atualização monetária.
2. Agravo regimental provido.” (STJ, AgRg no REsp n. 552.781/CE, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 02.12.2003) (grifo nosso)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido em sua integralidade.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor do recorrente, para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024